Tribunal: TJMT
Processo: 1033460-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033460-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA MENDONCA SALES - CPF: 718.523.521-91 (APELADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÕES DOCUMENTAIS ADITIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, determinando o cancelamento de descontos em benefício previdenciário, a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado; (ii) verificar a aplicabilidade dos institutos da
supressio
e
venire contra factum proprium
; e (iii) analisar a existência de danos morais e a possibilidade de compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. A constatação pericial de alterações documentais aditivas em contrato bancário, somada à discrepância entre o contrato apresentado e o empréstimo questionado, caracteriza falha na prestação do serviço. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dada a natureza alimentar da verba."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSANGELA MENDONÇA SALES em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
declarar
a inexigibilidade do contrato no 11321498240000000012, consequentemente determino o imediato cancelamento dos descontos.

Condeno
a parte ré a devolver todos os valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença. A restituição será simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),
ambos a partir do desembolso
.

Condeno
a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.”

Em suas razões recursais (Id. 318461912), o banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora e a ocorrência de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação, a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais, a necessidade de alteração do termo inicial dos juros moratórios, a inexistência de dano material e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores. Requer, ainda, a compensação de crédito, argumentando que os valores do empréstimo foram depositados na conta da autora.

Em contrarrazões (Id. 318461917), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, argumentando que o banco não comprovou a regularidade da contratação, que o laudo pericial confirmou a existência de alterações documentais aditivas e que não há prova do depósito dos valores em sua conta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Das questões preliminares

Do interesse de agir

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo banco apelante, sob o argumento de que a autora não buscou solucionar administrativamente o problema antes de recorrer ao Judiciário, entendo que não merece acolhimento.

O interesse de agir, como condição para o exercício do direito de ação, caracteriza-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No sistema jurídico brasileiro, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a pessoa possa acessar o Poder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto na Constituição Federal.

Este princípio garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Exigir que o consumidor tente resolver seu problema administrativamente antes de buscar a tutela judicial representaria uma limitação indevida ao seu direito fundamental de acesso à justiça.

No caso concreto, a autora alega estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato que afirma não ter celebrado, o que configura situação de potencial lesão a direito que justifica plenamente o interesse em obter um pronunciamento judicial sobre a questão.

Ademais, o próprio fato de o banco ter apresentado contestação, resistindo à pretensão da autora, demonstra a existência de conflito de interesses que necessita da intervenção do Poder Judiciário para ser solucionado.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da prescrição

O banco apelante alega a ocorrência de prescrição, argumentando que seria aplicável o prazo prescricional trienal previsto para pretensões de reparação civil, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

A questão central para definir o prazo prescricional aplicável é identificar a natureza da relação jurídica em discussão. No caso em análise, trata-se de uma relação de consumo, envolvendo suposta contratação de empréstimo consignado, cujos descontos continuam ocorrendo no benefício previdenciário da autora.

Quando se discute a própria existência ou validade do contrato, e não apenas seus efeitos, o prazo prescricional aplicável é o geral de dez anos, por não haver regra específica para essa situação. Este entendimento tem sido adotado pelos tribunais superiores em casos semelhantes.

Além disso, tratando-se de descontos mensais que continuam ocorrendo, configura-se uma relação jurídica de trato sucessivo, em que o prazo prescricional se renova a cada novo desconto realizado. Assim, mesmo que se considerasse aplicável um prazo prescricional menor, este incidiria apenas sobre as parcelas descontadas antes do período prescricional, e não sobre o direito de questionar a própria existência do contrato.

No caso concreto, considerando que os descontos continuavam ocorrendo quando do ajuizamento da ação, e que a autora alega só ter tomado conhecimento do contrato recentemente, não há que se falar em prescrição do direito de questionar a validade da contratação.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

Do mérito

Da validade da contratação

A questão central deste processo consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado no 11321498240000000012, que originou os descontos no benefício previdenciário da autora.

Para dirimir essa controvérsia, foi realizada prova pericial grafotécnica, cujo laudo (Id. 181173254) trouxe elementos importantes para a análise do caso. O perito concluiu que as assinaturas constantes no documento apresentavam convergências com os padrões gráficos da autora, não havendo indícios de que foram escritas por outra pessoa. Contudo, constatou alterações documentais aditivas, com informações de preenchimento do contrato (nome da cliente, taxas de juros, data, etc.) adicionadas em momento posterior à assinatura e por meio computacional.

Esta constatação técnica, por si só, não permite concluir automaticamente que o documento foi assinado em branco ou que houve fraude na contratação, pois é prática comum em instituições financeiras o preenchimento digital de contratos após a coleta da assinatura. No entanto, quando analisada em conjunto com outros elementos dos autos, como o fato de o contrato juntado pela instituição financeira (Id. 105502869) ser datado de 24/09/2015, enquanto o empréstimo questionado na inicial (contrato no 11321498240000000012) data de 06/05/2017, evidencia-se que o documento apresentado pelo réu não corresponde à operação discutida nestes autos.

Essa discrepância é um elemento importante a ser considerado na análise da regularidade da contratação. O banco, ao apresentar um contrato com data diversa daquela do empréstimo questionado, não conseguiu comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico específico que está sendo discutido neste processo.

Além disso, o banco não comprovou a efetiva disponibilização dos valores contratados em favor da autora, ônus que lhe cabia, considerando a alegação de inexistência do contrato e a aplicação das regras de distribuição do ônus da prova previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Diante desses elementos, concluo pela irregularidade da contratação, o que caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Da aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium

O banco apelante alega a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, argumentando que a autora teria recebido e utilizado os valores do empréstimo por longo período sem contestação, o que configuraria comportamento contraditório incompatível com a pretensão de anulação do contrato.

Os institutos invocados são corolários do princípio da boa-fé objetiva e visam impedir que uma parte adote comportamento contraditório em relação a conduta anterior, frustrando legítima expectativa criada na outra parte.

Para a aplicação da
supressio
, é necessário que haja inércia de uma das partes em exercer determinado direito por tempo significativo, criando na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. Já o
venire contra factum proprium
veda o comportamento contraditório que frustra expectativas legítimas criadas por conduta anterior do próprio agente.

No caso concreto, não há elementos suficientes para caracterizar a aplicação destes institutos. Primeiro, porque não ficou comprovado nos autos que a autora efetivamente recebeu e utilizou os valores do empréstimo questionado, ônus que incumbia ao banco. Segundo, porque a autora alega que só tomou conhecimento do contrato ao consultar o extrato de empréstimos junto ao INSS, o que afastaria a ciência prévia necessária para configurar comportamento contraditório.

Ademais, o banco não demonstrou o momento exato em que os valores teriam sido disponibilizados à autora, nem apresentou extratos bancários que comprovassem o crédito, o que impede a verificação do lapso temporal entre o suposto recebimento dos valores e o ajuizamento da ação, elemento essencial para a caracterização da
supressio.

Portanto, não se aplicam ao caso os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium.

Da responsabilidade da instituição financeira

As instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade objetiva significa que não é necessário comprovar a culpa do fornecedor para que ele seja obrigado a reparar os danos causados. Basta demonstrar o dano e o nexo causal entre este e a conduta do fornecedor.

No caso de fraudes em operações bancárias, aplica-se o entendimento consolidado de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Isso ocorre porque a segurança nas operações bancárias é um dever inerente à atividade das instituições financeiras, que devem adotar medidas eficazes para evitar fraudes. Quando essas medidas falham, a responsabilidade recai sobre o banco, independentemente de quem tenha praticado o ato fraudulento.

No caso em análise, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, seja pela não comprovação da regularidade da operação específica questionada nos autos, seja pela discrepância entre o contrato apresentado e o empréstimo discutido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM CONHECIMENTO DA AUTORA - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DESCONTOS DA FOLHA INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Responde o requerido pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e descontos indevidos, decorrentes de débito inexigível.

O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 1020025-67.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Portanto, a instituição financeira deve responder pelos danos causados à autora em decorrência dessa falha.

Da compensação de valores

O banco apelante alega que os valores do empréstimo foram creditados na conta da autora e, por isso, deveria haver compensação entre o que foi recebido e o que foi descontado, com fundamento nos princípios que regem as obrigações civis.

A compensação, como forma de extinção de obrigações, pressupõe a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso em análise, para que fosse possível a compensação, seria necessário comprovar que a autora efetivamente recebeu os valores do empréstimo questionado.

Considerando que a autora nega a própria existência do contrato, alegando não ter consentido com a contratação, o ônus de comprovar a efetiva disponibilização dos valores em seu favor recai sobre o banco, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova.

No entanto, o banco não apresentou extratos bancários ou qualquer outro documento que demonstrasse a transferência dos valores para a conta da autora, limitando-se a alegar genericamente que houve o crédito, sem especificar data, valor ou conta beneficiada.

É certo que o princípio que veda o enriquecimento sem causa poderia justificar a compensação caso ficasse demonstrado que a autora efetivamente recebeu e utilizou os valores do empréstimo. Contudo, na ausência dessa comprovação, não há como reconhecer a existência de crédito em favor do banco que pudesse ser compensado com os valores a serem restituídos à autora.

Nesse sentido:

“E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(N.U 1007471-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Portanto, não havendo prova da disponibilização dos valores em favor da autora, não há que se falar em compensação no caso concreto.

Da devolução dos valores descontados

Reconhecida a irregularidade da contratação, os valores descontados do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos.

Quanto à forma de devolução (simples ou em dobro), o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Contudo, houve modulação dos efeitos dessa tese, estabelecendo-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021, sendo cabível a devolução em dobro apenas para os descontos efetuados após essa data.

Essa modulação visa equilibrar as relações jurídicas já estabelecidas com base no entendimento anterior, que exigia a demonstração de má-fé para a devolução em dobro, com a nova interpretação que considera suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, considerando que ficou demonstrada a irregularidade da contratação, com indícios de que o documento apresentado não corresponde ao empréstimo questionado, está caracterizada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu em face da sentença que declarou a inexistência da dívida relativa a empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenando-o à restituição de valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença determinou a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme entendimento fixado no Tema 929 do STJ. O réu sustenta que a autora firmou o contrato e apresentou cópia do documento assinado, cuja autenticidade foi impugnada. Contudo, não promoveu a prova pericial para comprovar a veracidade da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dívida deve ser declarada inexistente em razão da ausência de comprovação da contratação pelo réu; (ii) estabelecer os critérios para a restituição dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS; (iii) determinar a viabilidade da condenação por danos morais à luz da multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.846.649/MA, segundo o qual a instituição financeira deve comprovar a validade do contrato quando o consumidor impugna a assinatura. O apelante não cumpriu esse ônus, justificando a declaração de inexistência da dívida.

A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.

A condenação por danos morais é afastada em virtude da configuração de demanda predatória pela autora, que ajuizou quatro ações semelhantes contra o mesmo réu, conduta que caracteriza fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte no julgamento da Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015. A concessão de indenização em casos como o presente resultaria em enriquecimento ilícito, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.

A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS.

A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 80, 85, § 11, 98, § 3o, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/04/2020; STJ, EARESP 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, AP 1001364-78.2022.8.11.0020, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2024; TJMT, AP 1007511-09.2020.8.11.0015, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023.”

(N.U 1000706-89.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2025, Publicado no DJE 02/02/2025)

Portanto, a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme determinado na sentença e em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente.

Dos danos morais

O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa à satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Quando alguém sofre uma lesão dessa natureza, surge o dever de indenizar.

No caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não reconhecido pelo consumidor, a jurisprudência tem entendido que há dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que decorre do próprio fato, independentemente de comprovação específica do sofrimento.

Isso ocorre porque o benefício previdenciário tem natureza alimentar, destinando-se à subsistência do beneficiário. Quando há descontos indevidos nesse benefício, há uma redução do valor disponível para as necessidades básicas da pessoa, o que naturalmente causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, a autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário por um período considerável, em decorrência de um contrato que não reconhece ter celebrado e cuja regularidade não foi comprovada pelo banco. Essa situação certamente causou transtornos significativos em sua vida financeira e emocional, justificando a condenação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando: 1. A natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos; 2. O período durante o qual os descontos foram realizados; 3. A capacidade econômica da instituição financeira; e 4. A necessidade de desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Do termo inicial dos juros moratórios

O banco apelante questiona o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença, que determinou sua incidência a partir do evento danoso.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como é o caso de danos decorrentes de contratação fraudulenta, o entendimento consolidado é de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Esse entendimento se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos morais, pois o que determina o termo inicial dos juros é a natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual), e não a natureza do dano.

No caso concreto, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de contratação irregular, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, como corretamente determinado na sentença.

Quanto à correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, deve incidir a partir da data do arbitramento, como também foi corretamente determinado na sentença.

Portanto, não há reparo a ser feito quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária fixados na sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025